Tribunal: TJES
Processo: 5019871-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019871-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUISA MEROTTO VASSALLO
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SOL & MAR LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019871-54.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUISA MEROTTO VASSALLO

RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SOL & MAR LTDA – ME

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c indenização danos morais, a qual o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, vejamos;

[...]

Para que se configure a responsabilidade civil da parte requerida necessária se faz a presença dos seguintes requisitos básicos: fato, dano e nexo causal, excluindo-se a exigência do artigo 927 do Código Civil de verificação da culpa, em decorrência da previsão legal do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pela falha na prestação de serviços.
Todavia, não se encontra devidamente esclarecido nos autos o primeiro requisito, ou seja, a ocorrência do fato, eis que os documentos anexados pelo autor, não constituem prova suficiente das alegações formuladas pela parte autora em sua peça exordial.
Dessa forma, não havendo prova do fato constitutivo do direito do autor, indefiro todos os pedidos autorais. [destaque acrescentado]

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferido; permanecendo o beneplácito até que cesse a situação de hipossuficiência econômica da recorrente ou se decorridos 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 98, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)